Tribunal: STF
Processo: RE 476822
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-02-26
Data de publicação: 2008-02-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
   PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO
   TRIBUNAL FEDERAL. ÓBICES. OFENSA INDIRETA. SÚMULA 636.
2.      O
   Tribunal a quo não se manifestou explicitamente sobre os temas
   constitucionais tidos por violados. Incidência dos óbices das
   Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal
   Federal.
3.      Controvérsia decidida à luz de legislação
   infraconstitucional. Ofensa indireta à Constituição do
   Brasil.
4.      As alegações de desrespeito aos postulados da
   legalidade, do devido processo legal, da motivação dos atos
   decisórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da
   prestação jurisdicional, se dependentes de reexame prévio de
   normas inferiores, podem configurar, quando muito, situações de
   ofensa meramente reflexa do texto da Constituição.
5.      Nos
   termos da Súmula n. 636 do STF, não cabe recurso extraordinário
   por ofensa ao princípio da legalidade, se houver necessidade de
   rever a interpretação dada a normas
   infraconstitucionais.
        Agravo regimental a que se nega
   provimento.